Tribunal: CARF
Processo: 13874.000280/2002-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13874.000280/2002-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.093 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MOTIVOS
DE
DIREITO
NÃO
CONTEMPLADOS
NA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO DO DIREITO.
O contencioso administrativo se instaura com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, os quais devem contemplar todos os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam. A apresentação de recurso voluntário
contemplando pedidos esteados em novos motivos de fato e/ou de direito, não
apreciados pela primeira instância administrativa, caracteriza uma inequívoca
supressão de instância e prejudica o desenvolvimento regular do processo
administrativo fiscal, razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão
consumativa da matéria não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora
a quo.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO REGIMENTAL
É possível a realização de sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente, nos
termos do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF). Contudo, a intimação prévia da recorrente, ou
do seu representante legal, para realizar referida sustentação oral não encontra
previsão regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e negar-lhe provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13874.000280/2002-99
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 5a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Por economia e celeridade processual, o relatório do acórdão exarado pela
primeira instância será reproduzido, in verbis:
Em 19/06/2002, a interessada aviou pedido de restituição do valor de R$ 454.465,70 ao
motivo de “IRRF sobre aplicações financeiras - retenções de 2.001, de acordo o art. 6°,
parágrafo 2o, da IN SRF n° 21/97”, o qual se fez acompanhado de cópias de informes
de rendimento, demonstrativo do indébito e contrato social.
Apresentou, concomitantemente, pedidos de compensação com débitos próprios (fls.
02/04 dos autos), bem como, posteriormente, declarações de compensação (processos
administrativos
n°
13874.000439/2002-75,
13874.000465/2002-01,
13874.000540/2002-26 e 13874.000140/2006-44).
Por intermédio do despacho decisório de fls. 190/193, o pedido da contribuinte foi
deferido parcialmente, no valor de R$ 453.714,81, ao fundamento de que “o
contribuinte juntou aos autos demonstrativo de valores compensados com o crédito aqui
analisado, onde demonstra valores compensados relativos a tributos de mesma espécie,
efetuados até jun/2002, totalizando, através do relatório de fl. 05, R$ 258.889,65. Sendo
assim, o valor compensado diretamente pelo contribuinte é excluído do crédito aqui
autorizado”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 241/248, na
qual alega, em síntese, que: a) embora tenha sido reconhecido o direito creditório no
montante de R$ 453.714,81, a impugnante recebeu, em 09/02/2007, notificação da
cobrança de um saldo devedor no montante de R$ 169.026,98; b) a Autoridade
Administrativa cometeu um equívoco no montante concernente às compensações de
mesma espécie; c) as compensações de tributos de mesma espécie, no montante de R$
258.889,65, foram compostas dos seguintes valores: R$ 73.183,60, R$ 34.680,41, R$
122.279,65, R$ 15.609,05 e R$ 13.136,94; d) o valor de R$ 122.279,65, que constava
na DCTF original entregue em 16/12/2003, foi objeto de retificação, em 16/12/2003,
conforme documento n° 05 anexo; e) referido valor foi revertido contabilmente; f) a
autoridade fiscal não considerou a DCTF retificadora, que apontava a inexistência do
débito de R$ 122.279,65; g) o valor original de R$ 122.279,65 atualizado no período de
2002 (quando apresentado o pedido de compensação e a DCTF original) até 2003
(quando foi apresentada a DCTF retificadora) perfaz o montante de R$ 169.026,98; h)
não deve prevalecer a glosa no montante de R$ 750,89, uma vez que a requerente fazia
jus a este valor, conforme ampla documentação acostada aos autos; i) a presente
manifestação de inconformidade deve ser recebida em seu efeito suspensivo. Ao final
requer que seja dada procedência à presente manifestação de inconformidade, bem
como protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
Em que pese no relatório do acórdão constar a informação de que a DCTF original
haveria sido entregue em 16/12/2003, posteriormente, quando do voto, essa informação foi
retificada para 15/05/2002:
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

Dessa forma, quanto à lide em si, ou seja, as autocompensações realizadas no ano de
2002, em que pese a alegação da contribuinte em sua manifestação de inconformidade
de que “o valor original de R$ 122.279,65 que constava na DCTF original entregue em
15/05/2002 (doc. 04) foi objeto de retificação por parte da Impugnante, mediante a
entrega da declaração retificadora em 16/12/2003, conforme documento n” 05 em
anexo”, é sobremodo importante assinalar que a contribuinte não trouxe em sua peça
recursal qualquer prova contábil da noticiada compensação, bem como do alegado
lançamento contábil que estornou a suposta compensação indevida, embora a
manifestante alegue expressamente que a compensação foi revertida contabilmente.
O colegiado de primeira instância votou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, em razão da não comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado (fl.
306).
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 310/327)
argumentando, em síntese:
 Pela ausência de crédito indevido informado na declaração de compensação
(fls. 313/316);
 Pela impossibilidade da cobrança de multa no percentual de 20% do valor
glosado (fls. 316/322); e
 Pela impossibilidade de utilização da taxa Selic como índice de juros (fls.
322/326).
Ao final a recorrente requereu:
a) a produção de sustentação oral de sua razões de recurso, a ser efetuada por ocasião da
realização da sessão de julgamento, consoante o disposto no artigo 46, inciso II, do
Regimento Interno do Conselho de Contribuintes;
b) seja a mesma intimada da data de realização do julgamento, para que possa proceder
à referida sustentação oral;
c) seja declarada a improcedência do Acórdão DRJ/RPO n° 14-16.823 ora atacado,
dando-se provimento ao recurso da Recorrente.
d) na hipótese de ser negado provimento ao presente recurso, o que não se espera, seja
relevada a multa.
Constata-se que o recurso voluntário da recorrente apresentou a seção II,
denominada DO DIREITO, a qual possui a subseção II.1, denominada da ausência de crédito
informado na declaração de compensação. Não foram identificadas outras subseções integrante
da seção II, ou a seção III, razão pela qual após a seção II o recurso voluntário apresenta duas
seções IV.
Em razão de a numeração indicada nos carimbos indicarem folhas sequenciais,
bem como não haver interrupção na linha de argumentação apresentada pela recorrente,
considerar-se-á o recurso voluntário completo.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

A 1o turma extraordinária da primeira seção de julgamento deste tribunal lavrou o
acórdão CARF no 1001-000.894 no qual declinou da sua competência, em razão de o presente
litígio envolver valores superiores a 60 (sessenta) salários mínimos (fls. 388/390).
O despacho decisório se encontra às fls. 208/211.
A manifestação de inconformidade se encontra às fls.261/267.
O acórdão de manifestação de inconformidade se encontra às fls. 302/306.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
De acordo com o aviso de recebimento à fl. 309, a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância no dia 08/10/2007. Por sua vez, de acordo com o carimbo de
recebimento à fl. 310, o recurso voluntário foi apresentado no dia 06/11/2007.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
MATÉRIA PRECLUSA
Dispõe o Decreto no 70.235/1972, no seu art. 16, inciso III, que a impugnação
deve mencionar, entre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta. Por sua vez,
o art. 17 de referido diploma legislativo estabelece que “Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Portanto, faz-se necessário que os motivos de fato e de direito sejam apresentados
pela recorrente ao instaurar o litígio2, de forma a possibilitar a sua apreciação pela primeira
instância de julgamento.
A apresentação dessas matérias tão somente na presente instância de julgamento
desrespeita o princípio da eventualidade3, uma vez que a recorrente deixou de apresentar à
instância de julgamento a quo, cuja decisão deveria ser ora guerreada, toda a matéria em que se
fundamenta o pedido que fora apresentado no seu recurso voluntário; afrontando, nesta

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Decreto no 70.235, de 1972: Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
3 Decreto no 70.235, de 1972: art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

perspectiva, o duplo grau de jurisdição, em razão da ausência de apreciação pela instância
precedente dos novos argumentos que neste momento são apresentados a este colegiado.
Desta forma, com relação aos motivos de direito apresentados tão somente em
sede de recurso voluntário, e não apreciados pela primeira instância de julgamento, opera-se o
instituto da preclusão, o qual, nas palavras de Fredie Didier Jr:
[...] é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das
normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como
um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como
impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas,
evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso
de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo
de conhecimento. 22a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. p. 531)
De forma semelhante, Daniel Amorim Assumpção Neves, ao dispor sobre a
preclusão, leciona que:
[...] o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve
ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a
estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas
desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em
litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10a ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 436)
Este E. Tribunal Administrativo e a presente turma, em outra composição, já se
manifestaram pela preclusão de matéria não submetida à apreciação dos tribunais administrativos
de primeira instância, consoante se observa das ementas apresentadas abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015 RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO DO
DIREITO. A responsável solidária Thais Bittencourt Barbosa não apresentou
impugnação ao Auto de Infração e de responsabilização tributária para apreciação pela
1a instância de julgamento administrativo, portanto,. precluiu o seu direito de
apresentação do recurso voluntário, não podendo o recurso voluntário ser apreciado por
esta 2a instância, sob pena de ferir o duplo grau de jurisdição, uma vez que seus
argumentos não foram apreciados pela 1a instância de julgamento. (Acórdão CARF no
1201-005.464. Data da sessão de julgamento: 17/11/2021. Relator: Neudson Cavalcante
Albuquerque)
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser
deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância. (Acórdão CARF no 1302-003.497. Data da sessão de
julgamento: 16/04/2019. Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE
NA
IMPUGNAÇÃO
QUE
INSTAUROU
O
LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada. (Acórdão
CARF no 1002-000.193. Data da sessão de julgamento: 10/05/2018. Relator: Leonam
Rocha de Medeiros)
In casu, ao compulsar os autos, constatou-se que a recorrente carreou ao seu
recurso voluntário novos argumentos, os quais não foram apresentados na sua manifestação de
inconformidade.
A partir de uma atenciosa leitura da manifestação de inconformidade apresentada,
a qual foi apreciada pela DRJ, e do recurso voluntário, o qual se encontra neste momento sendo
apreciado por este colegiado, constata-se, essencialmente, que este traz argumentos pela
ausência de crédito indevido informado na declaração de compensação (fls. 313/316), pela
impossibilidade da cobrança de multa no percentual de 20% do valor glosado (fls. 316/322) e
pela impossibilidade de utilização da taxa Selic como índice de juros (fls. 322/326).
Contudo, os argumentos que versam sobre a impossibilidade da cobrança de
multa no percentual de 20% do valor glosado e impossibilidade de utilização da taxa Selic como
índice de juros não foram apresentados inicialmente ao colegiado de primeira instância.
O único elemento argumentativo apresentado pela recorrente no seu recurso
voluntário, cuja essência é semelhante ao apresentado na sua manifestação de inconformidade, é
a ausência de crédito indevido informado na declaração de compensação (fls. 313/316).
Não se pode deixar de observar que o Decreto no 70.235/1972, no seu art4. 25,
inciso II, apresenta a competência deste Tribunal Administrativo, o qual se encontra limitado ao
“[...] julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal [...]”, em segunda instância, dos recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial. (grifo nosso)
Na espécie, só há recurso voluntário à decisão de primeira instância administrativa
nos argumentos que versam sobre a ausência de crédito indevido informado na declaração de
compensação (fls. 313/316); porém, com relação aos demais argumentos, há uma peça
processual inaugural, na qual se contemplam novos motivos de direito, novos argumentos e
novos pedidos, os quais não foram apreciados pela primeira instância administrativa de
julgamento e, por consequência, observa-se uma inequívoca supressão de instância.
Em razão de tais fatos, somente serão apreciados os argumentos apresentados no
recurso voluntário que, na sua essência, são semelhantes aos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, razão pela qual não serão conhecidos os demais argumentos e
teses jurídicas que não foram submetidos à apreciação do colegiado de primeiro grau.
Diante do exposto, voto por não conhecer dos seguintes argumentos:

4 Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: [...] II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

 Da impossibilidade da cobrança de multa no percentual de 20% do valor
glosado (fls. 316/322); e
 Da impossibilidade de utilização da taxa Selic como índice de juros (fls.
322/326).
Por conseguinte, fica rejeitado o pedido para relevar a multa:
d) na hipótese de ser negado provimento ao presente recurso, o que não se espera, seja
relevada a multa.
DO MÉRITO
No mérito a recorrente argumenta pela ausência de crédito indevido informado na
sua declaração de compensação.
Defende que o despacho decisório observou a sua DCTF original, a qual fora
entregue em 15/05/2002 e deixou de observar a DCTF retificadora, a qual foi entregue em
16/12/2003; portanto, o valor apresentado na DCTF original seria indevido. Complementa a sua
afirmação informando que realizou a reversão do valor em sua contabilidade.
Nada obstante, o valor original de R$ 122.279,65, que constava na DCTF original
entregue em 15/05/2002 (doc. 04 da manifestação de inconformidade), foi objeto de
retificação por parte da Impugnante, mediante a entrega da declaração retificadora
16/12/2003, conforme se constata do documento n° 05 anexo à manifestação de
inconformidade apresentada. Isso porque se tratava de valor não devido pela
Recorrente. Destaque-se que o referido valor foi revertido contabilmente.
Compreende que a glosa perpetrada pela Autoridade Administrativa no montante
de R$ 169.026,98 não deveria prevalecer, pois o débito original de R$ 122.279,65 foi objeto de
retificação. Neste sentido, defende que as compensações não corresponde a R$ 258.889,65, mas
sim R$ 136.609,80 (R$ 258.889,65 - RS 122.279,65).
Sendo assim, o valor referente às compensações - mesma espécie - não corresponde a
R$ 258.889,65, como consignado pela Secretaria da Recita Federal, mas apenas a R$
136.609,80 (R$ 258.889,65 - RS 122.279,65).
[...]
Portanto, não há que prevalecer a glosa perpetrada pela Autoridade Administrativa, no
montante de R$ 169.026,98, uma vez que inexistia o débito no valor original de R$
122.279,65 o qual foi objeto de retificação por intermédio da entrega de DCTF
retificadora, conforme se infere do referido documento n° 05.
O mérito submetido a este colegiado reflete uma questão probatória.
O colegiado de primeira instância votou pela improcedência da manifestação de
inconformidade, em razão da não comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado (fl.
306).
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

De acordo com o acórdão de primeiro grau:
No caso presente trouxe a Recorrente cópia do Livro de Apuração do Lucro Real do
ano-calendário de 2001 e balanços patrimoniais do período de janeiro de 2001 a
dezembro de 2001. Já as cópias do livro “Razão Parcial” de fls. 147/150 mostram os
registros da conta “IRRF S/ Aplíc. A Compensar“ dos anos-calendário de 2000 e 2001.
Todavia, observo que nos autos não constam registros contábeis das compensações do
valor pleiteado com o IRPJ devido de períodos subsequentes ao pedido (a partir de
janeiro de 2002).
A autoridade julgadora de primeiro grau observou que o valor de R$ 258.889,65,
o qual a recorrente afirma ser indevido, pois haveria realizado a retificação da sua DCTF, “[...]
consta dos demonstrativos apresentados pela própria contribuinte às fls. 05 e 61, que foi
posteriormente retificado pela planilha de fls. 58/59.” (fl. 305).
A numeração das folhas dos autos a que se refere o acórdão recorrido são aquelas
indicadas à mão no carimbo.
De fato, assiste razão o acórdão recorrido.
Inicialmente, as planilhas apresentadas pela recorrente às fls. 05, 61, 58 e 59 não
fazem prova a favor da recorrente, consoante observado pelo julgador de 1o grau:
Assim delimitada a lide, vê-se dos autos, como prova das autocompensações aqui
analisadas, somente as planilhas de cálculos de fls. 07, 58/59 e 61.
Penso que em tema de restituição de saldo negativo de imposto de renda da pessoa
jurídica a mera elaboração de planilhas não socorre o intento.
Faz-se necessário que a recorrente demonstre a liquidez e certeza do crédito que
afirma possuir, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
É possível observar que a decisão recorrida afirmou que a contribuinte deixou de
apresentar “[...] registros contábeis das compensações do valor pleiteado com o IRPJ devido de
períodos subsequentes ao pedido [...]” (fl. 305), bem como que essa “[...] não trouxe em sua
peça recursal qualquer prova contábil da noticiada compensação, bem como do alegado
lançamento contábil que estornou a suposta compensação indevida, embora a manifestante
alegue expressamente que a compensação foi revertida contabilmente” (fls. 305).
Portanto, o acórdão orientou a recorrente a instruir o seu recurso voluntário, na
medida em que indicou os documentos que deixaram de ser carreados aos autos para comprovar
a certeza e liquidez do seu crédito.
Compulsando-se os autos foi possível observar que a recorrente não demonstrou
um mínimo de esforço probatório para comprovar a liquidez e certeza do seu crédito, em que
pese a autoridade julgadora a quo indicar os documentos que poderiam ser apresentados para tal
feito.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

Dessa forma, quanto à lide em si, ou seja, as autocompensações realizadas no ano de
2002, em que pese a alegação da contribuinte em sua manifestação de inconformidade
de que “o valor original de R$ 122.279,65 que constava na DCTF original entregue em
15/05/2002 (doc. 04) foi objeto de retificação por parte da Impugnante, mediante a
entrega da declaração retificadora em 16/12/2003, conforme documento n” 05 em
anexo”, é sobremodo importante assinalar que a contribuinte não trouxe em sua peça
recursal qualquer prova contábil da noticiada compensação, bem como do alegado
lançamento contábil que estornou a suposta compensação indevida, embora a
manifestante alegue expressamente que a compensação foi revertida contabilmente.
Ora, salvo quando a compensação se realize em Juízo, o que não foi o caso, deve a
mesma encontrar-se devidamente registrada na contabilidade da empresa, cuja
obrigatoriedade é imposta por lei, seja empresa sujeita à escrituração comercial
completa ou simplificada (Decreto-Lei n9 486, de 1969, artigos 19, 49 e 59, c/c
Decreto-Lei n9 1.598, de 1977, art. 79). É dizer: a extinção de crédito tributário não se
dá pela mera assertiva (Código Tributário Nacional, artigos 141 e 156). (fl. 305)
Por fim, é preciso dispor sobre a natureza jurídica da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF).
O comando esculpido no art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/84, estabelece que
"o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência
de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito" (grifo nosso).
Portanto, a DCTF possui natureza jurídica de confissão de dívida, constituindo-se
em instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário declarado.
Impende ressaltar que entendimento semelhante é encontrado em precedentes
deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. (Súmula no 436, do
Superior Tribunal de Justiça - STJ)
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal, a exemplo da
DCTF, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do
Fisco (Inteligência da Súmula STJ no 436). (Acórdão no 3201-004.351, Data da Sessão
24/10/2018).
Faz-se necessário observar que o § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
ao dispor que “A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento” impõe ao contribuinte que esse apresente, quando da sua
irresignação ao despacho decisório, comprovação da inexistência do débito confessado em
DCTF.
Desta forma, a recorrente ao comparecer a este colegiado afirmando que o valor
que já se encontrava confessado na DCTF original era indevido, valor esse, não é demais
lembrar, que a própria recorrente replicou em uma planilha apresentada à fl. 61, deveria
demonstrar de forma inequívoca que o novo valor confessado na DCTF retificadora seria o
correto.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

Contudo, não se constata dos autos qualquer esforço probatório neste sentido.
Diante do exposto, voto rejeitar os argumentos apresentados pela “[...] ausência de
crédito indevido informado na declaração de compensação (fls. 313/316).
DA INTIMAÇÃO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL
A recorrente requer a produção de sustentação oral e a sua intimação indicando a
data de realização do julgamento.
De fato, a recorrente, ou o seu representante legal, poderá realizar a sustentação
oral por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente, nos termos do art. 58, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), consoante requisitado pela recorrente.
Contudo, a sua intimação prévia, ou de seu representante legal, para realizar a
sustentação oral não encontra previsão regimental.
Entrementes, consoante dispõe o art. 55 do RICARF, as pautas de julgamentos
das turmas deste Tribunal Administrativo são devidamente publicadas no Diário Oficial da
União (DOU) e divulgadas no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência, o que possibilita a sua adequada publicidade, bem como que a recorrente, ou o seu
representante legal, tenha conhecimento antecipado para solicitar a sustentação oral junto ao
CARF.
Por fim, este Tribunal Administrativo já exarou a Súmula CARF no 110, a qual
dispõe que “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Portanto, voto por rejeitar o pedido de intimação para a sustentação oral.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.093 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13874.000280/2002-99

Fl. 511
DF CARF MF
Original